Tribunal: TJSP
Processo: 0016571-84.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO C.C. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. Improcedência. Inconformismo. Gratuidade de justiça indeferida em juízo de admissibilidade do recurso. Determinação de recolhimento da taxa de preparo desatendida. Deserção. Apelação inadmitida.
RECURSO NÃO CONHECIDO.